Tribunal: TJSP
Processo: 1033998-09.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Televisão por assinatura. Ação de reparação de anos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Desnecessidade de se juntar aos autos a gravação dos áudios das ligações realizadas pelo autor, para fins de comprovar a recusa da instalação pela ré, pois se trata de fato incontroverso. Impossibilidade física de instalação dos cabos para fornecimento dos serviços na residência do autor, em razão de

Ementa:
Televisão por assinatura. Ação de reparação de anos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Desnecessidade de se juntar aos autos a gravação dos áudios das ligações realizadas pelo autor, para fins de comprovar a recusa da instalação pela ré, pois se trata de fato incontroverso. Impossibilidade física de instalação dos cabos para fornecimento dos serviços na residência do autor, em razão de obstrução da tubulação existente no local. Autor que teve ciência dessa impossibilidade por ocasião da primeira e única visita do técnico da ré, mas buscou insistentemente a instalação. Ato ilícito não caracterizado. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.